Tribunal: CARF
Processo: 19515.000445/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
No caso, merece provimento parcial ao recurso para exonerar da base de cálculo da multa os pagamentos de auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000445/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TECPAR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
No caso, merece provimento parcial ao recurso para exonerar da base de
cálculo da multa os pagamentos de auxílio alimentação na forma de tickets ou
congêneres.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações
relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual
demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento
de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000445/2010-06
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-
A da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para exonerar da base de cálculo da multa os pagamentos de
auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres, e para determinar aplicação da
retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.000445/2010-06, em face do acórdão no 16-49.816 (fls. 1592/1615), julgado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), em
sessão realizada em 27 de agosto, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“AUTUAÇÃO
1.
Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.259.945-1),
lavrado contra a empresa em virtude do descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei
9.528/97, e regulamentada pelo art. 225, inciso IV e § 4o do RPS (Regulamento da
Previdência Social) aprovado pelo Decreto no 3.048/99, uma vez que, segundo o
Relatório Fiscal da Infração (fls. 25), o contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
referente às competências 01/2005 a 12/2005 com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

1.1.
Citado relatório destaca ainda que o contribuinte elaborou e apresentou GFIP nas
quais deixou de informar os valores pagos a título de Despesas com Contribuintes
Individuais (autônomos), Despesas com alimentação, Despesas salariais e Despesas
com bolsa estágio, as quais foram caracterizadas como salário de contribuição para fins
previdenciários vez que seu pagamento se deu em desacordo com a legislação
específica.
1.2.
Destaca-se que acompanharam a primeira via do Relatório Fiscal da Infração,
cópias do Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de Inicio de Procedimento Fiscal
– TIPF de 03/02/09 e Termos de Intimação, Reintimação Fiscal para Apresentação de
Documentos de 31/03/09, 29/05/09, 28/07/09, 28/09/09, 27/11/09 e 26/01/10.
2.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 26) informa como foi calculada a
multa autuada, nos termos do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, combinado com o art. 284, II do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99,
equivalente a 100% do valor da contribuição previdenciária não declarada em GFIP,
limitado pelo valor definido em função do número de segurados da empresa.
2.1.
Os quadros resumos de fls. 19/22 discriminam os valores caracterizados como
salário de contribuição, as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados e pela
empresa (quota patronal e GIILRAT) e o cálculo da multa aplicável de acordo com a
legislação vigente à época dos fatos geradores já considerado o limite legal supracitado.
2.2.
A planilha de fls. 23/24 delimita a multa aplicada no presente Auto de Infração
considerando a necessidade de comparação da multa aplicável de acordo com a
legislação da época dos fatos geradores com a atual, conforme determina o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN). De acordo com esta
planilha, a presente autuação, que representa a multa aplicável de acordo com a
legislação da época dos fatos geradores, abrange as competências 10/2005 a 12/2005.
2.3.
Relata a Autoridade Fiscal que não foram verificadas circunstâncias agravantes e
o contribuinte não é reincidente, conforme consulta realizada nos sistemas
informatizados à disposição da RFB.
2.4.
Os valores originariamente definidos para o cálculo da multa foram atualizados
pela Portaria MPS/MF no 350, de 30/12/2009, em obediência à previsão contida no art.
102 da Lei no 8.212/91 e no art. 373 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
2.5.
Em obediência à legislação citada, o valor da multa aplicada foi consolidado em
03/03/2010 no valor de R$ 21.161,85 (vinte e um mil, cento e sessenta e um reais e
oitenta e cinco centavos), tendo sido o contribuinte cientificado da autuação em
05/03/2010, tudo conforme a Folha de Rosto do Auto de Infração (fls.3).
2.6.
Por fim, citado relatório informa que o valor autuado será atualizado pela Taxa
SELIC a partir da lavratura até seu pagamento, de acordo com o que dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 10/2008 e a legislação que a ampara.
IMPUGNAÇÃO
3.
Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 76), a fiscalizada impugnou a
autuação por meio do instrumento de fls. 31/49, acompanhado dos documentos de fls.
50/74 (Procuração Ad Judicia et Extra e documentos dos patronos; cópia de Alteração
Contratual e consolidação do Contrato Social, Proposta Justificativa e Protocolo de
Incorporação e outros documentos societários; cópia da Lei no 8.212/91), alegando, em
síntese, os argumentos que seguem:
3.1.
Preliminarmente, afirma ter ocorrido o cerceamento de seu direito de defesa vez
que, depois de cientificada do lançamento (05/03/2010) dirigiu-se à Receita Federal do
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

Brasil (30/03/2010) para vista do processo referente ao presente AI e foi informada que
o mesmo encontra-se em “trânsito”, não sendo possível o acesso ao mesmo. Dessa
forma, a Autuada não teve acesso aos documentos e demais informações apresentadas
pelo Auditor- Fiscal nos autos, prejudicando a elaboração de sua defesa.
3.1.1. Assim, sustenta que resta configurada a afronta ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, tornando nula a presente autuação, tendo em vista a
indisponibilidade do processo à Autuada durante o seu prazo para apresentação de
defesa.
3.2.
Sustenta a decadência da multa aplicada em relação às competências 01/2005 e
02/2005 de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) expresso
na Súmula no 8, que reduziu de dez para cinco anos o prazo de decadência de tributos
vinculados à Seguridade Social.
3.2.1. Portanto, para todos os casos, o prazo decadencial passou a ser de apenas cinco
anos, com base nos artigos 150, parágrafo 4°, e 173 do CTN. Consumada a decadência,
não há como exigir os valores referentes ao período de janeiro e fevereiro de 2005, uma
vez que decorreram mais de cinco anos entre a data em que o lançamento poderia ter
sido efetuado e a Notificação de Lançamento Fiscal datada de 05/03/2010.
3.3.
Afirma que foram incluídas na base de cálculo das contribuições da empresa,
objeto do presente AI, valores pagos pela empresa Tecpar Service Provider – São Paulo
Ltda – EPP a empregados e contribuintes individuais vinculados a essa empresa.
Portanto, esses pagamentos não foram efetuados pela Autuada e sim por empresa
distinta na época.
3.3.1. A empresa Autuada é incorporadora da Tecpar Provider, no entanto essa
operação se consumou somente em 20/09/2006, com o registro da Proposta Justificativa
e Protocolo de Incorporação e respectivos atos societários pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Apesar do ato societário que deliberou a aprovação da
incorporação datar de 31/05/2005, seu registro pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo se deu somente em 20/09/2006.
3.3.2. De acordo com o entendimento pacificado pela própria RFB, “se entre a data de
assinatura dos documentos e de seu arquivamento na Junta Comercial decorrerem mais
de 30 (trinta) dias, a data do evento de incorporação (ou fusão ou cisão) será a do
registro pelo órgão”. Apresenta Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJ.
3.3.3. Portanto, a Autuada não era contribuinte das contribuições sociais incidentes
sobre o pagamento de empregados da empresa Tecpar Provider, empregados esses
registrados por aquela empresa na época do alegado fato gerador das contribuições ora
em cobrança.
3.3.4. Assim, o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária torna
ineficaz o presente AI e, por consequência, insustentável a exigência do crédito
tributário nele formalizado.
3.4.
Alega que faltou ao Auditor Fiscal atuar com legalidade e responsabilidade na
apuração dos fatos apontados como fundamentos do lançamento efetuado, o que violaria
os princípios norteadores do Processo Administrativo, dentre os quais destaca a
legalidade, a oficialidade, a inquisitoriedade, a vinculabilidade, a motivação e a verdade
material.
3.4.1. No presente caso, a fiscalização fundamentou a aplicação da multa em legislação
revogada pela Lei no 11.941/09, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.
3.5.
Sustenta o sobrestamento do presente processo até a revisão dos Autos de
Infração relacionados (37.259.938-9, 37.259.939-7 e 37.259.940-0), nos quais estão
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

sendo discutidas as alegadas bases de cálculo de contribuições sociais omitidas em
GFIP.
3.6.
Manifesta seu inconformismo quanto ao valor da multa lavrada, vez que sempre
pautou sua conduta em normas válidas do direito do trabalho, sendo totalmente
escusável qualquer violação que eventualmente tenha ocorrido na seara tributária.
3.6.1. Entretanto, caso se entenda que a Autuada cometeu a infração de omissão de
declaração em GFIP, ressalta erros nos cálculos da multa aplicada visto que deveriam
ter sido observadas as alterações produzidas na Lei no 8.212/91 pela MP no 449/08,
convertida na Lei no 11.941/09, com a inclusão do art. 32-A.
3.7.
Afirma que a base de cálculo “omitida” em GFIP tem como escopo a cobrança
de contribuição social sobre valores que não integram a base de cálculo das
contribuições sociais: despesas com alimentação dos trabalhadores, remuneração de
estagiários e valores lançados em conta de Despesas Diversas. Consequentemente, não
havendo incidência de contribuições sociais sobre citadas verbas, não há obrigação de
informá-las em GFIP.
3.8.
Considerando o exposto, requer: i) seja declarado nulo o presente feito por
ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, acarretando no
cerceamento de defesa da Autuada; ii) seja reconhecida a decadência referente ao
período de 01/2005 e 02/2005; iii) seja declarado o erro na identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, que reveste de nulidade o lançamento por desatender
requisito essencial; iv) seja declarado nulo, uma vez que fundamentado em dispositivo
legal revogado; v) seja sobrestado o presente processo até julgamento final dos AI no
37.259.938-9, 37.259.939-7 e 37.259.940-0.
3.8.1. No mérito, requer seja cancelada a multa aplicada em razão da ausência de
infração à legislação previdenciária.
3.8.2. Por fim, na hipótese de ser mantida a multa, requer que a mesma seja calculada
nos moldes da legislação vigente, ou seja, de acordo com a Lei no 11.941/09.
DILIGÊNCIA FISCAL
4.
Considerando as alegações apresentadas pelo contribuinte em sua Impugnação,
esta 13a Turma de Julgamento solicitou a realização de diligência fiscal, por meio do
Despacho no 8/2013 (fls. 77/80), para que fossem prestados esclarecimentos necessários
ao julgamento quanto aos questionamentos formulados nos itens 4.1 a 4.2.
5.
Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência pronunciou-se
por meio de Informação Fiscal (fls. 1369/1379) na qual apresentou os seguintes
esclarecimentos, em resumo:
5.1.
Inicialmente, ressalta que a Informação Fiscal diz respeito, conjuntamente, aos
seguintes Autos de Infração: AI DEBCAD n° 37.259.938-9 (19515.000438/2010-04),
AI DEBCAD n° 37.259.939-7 (19515.000439/2010-41), AI DEBCAD n° 37.259.940-0
(19515.000440/2010-75) e AI DEBCAD n° 37.259.945-1 (19515.000445/2010-06).
5.2.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.1, a Auditora- Fiscal
esclareceu que solicitou esclarecimentos quanto às contas contábeis e respectivos
valores que compõem a DIPJ/2006 (ano calendário 2005), especificamente no que diz
respeito à Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral, itens 01 (Remuneração a
Dirigentes e a Conselho de Administração) e 02 (Orden., Sal., Grat. e Outras Remun. a
Empr.).
5.2.1. Ainda, solicitou esclarecimentos das rubricas que compuseram a base de cálculo
de contribuições previdenciárias constantes das folhas de pagamento dos segurados
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

empregados e contribuintes individuais, e identificasse as contas contabilizadas e
respectivos valores, mês a mês, no período de 01/2005 a 12/2005, inclusive 13°
salário/2005.
5.2.2. Em resposta, a empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda identificou os
valores que compuseram os itens 01 (Remuneração a Dirigentes e a Conselho de
Administração) e 02 (Orden., Sal., Grat. e Outras Remun. a Empr.), da Ficha 05A, bem
como demonstrou as origens das remunerações pagas, o valor contabilizado, a conta
contabilizada e a conta de acesso.
5.2.3. A partir dessas informações, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência
confirmou as afirmações realizadas pelo Auditor Fiscal autuante de que a fiscalizada
incluiu na DIPJ 2006 remunerações pagas pela empresa Tecpar Serviços de Tecnologia
Ltda (CNPJ 00.986.656/0001-25) a administradores (contribuintes individuais),
empregados e estagiários, bem como as remunerações pagas a empregados e autônomos
(contribuintes individuais) vinculados, em GFIP, à empresa Tecpar Service Provider -
São Paulo Ltda - EPP (CNPJ 03.005.325/0001-55).
5.2.4. Acrescenta que, no período de 06/2005 a 12/2005, as despesas com
remunerações dos segurados empregados e autônomos constantes das folhas de
pagamento da empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, foram lançadas
na escrituração contábil da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda, conforme
verificado a partir da análise dos balancetes de verificação e lançamentos contábeis
extraídos do Livro Razão apresentados pela autuada.

5.3.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.2, a Auditora- Fiscal
informa que, após análise dos esclarecimentos fornecidos pela fiscalizada, elaborou o
quadro constante do Anexo I no qual discrimina os lançamentos registrados na conta
“43502­3
- Despesas Diversas”, com a identificação dos beneficiários, a empresa a qual pertence,
motivo da operação, e a empresa pagadora.
5.3.1. Constatou que vários desses pagamentos (itens 1, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 25, 26,
27, 28 e 29 do Anexo I), ocorridos durante todo o ano de 2005, foram efetuados à Sra.
Denise Françozo Martiniano - NIT 123.73660.34-4, segurada empregada da empresa
Tecpar Service Provider SP Ltda no ano de 2005, conforme verificado nas folhas de
pagamento e Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo – DCBC/GFIP (obtido
nos sistemas informatizados à disposição da Receita Federal do Brasil).
5.3.2. De forma análoga, especificamente no que se refere aos itens 18, 20, 23, 24, 26 e
28 do Anexo I, confirmou o pagamento de remunerações (diferença de
salários/complemento de salários), pela autuada a funcionários vinculados à empresa
Tecpar Service Provider SP Ltda.
5.3.3. Verificou, também, o pagamento de verba adicional (não integrante da folha de
pagamentos) à funcionária da autuada Sra. Ana Paula Saito (item 13 do Anexo I), no
valor de R$ 3.670,83 em 08/09/2005.
5.3.4. No que diz respeito aos pagamentos identificados nos itens 11, 12, 16, 21, 22, e
27 do Anexo I, embora a empresa alegue tratar-se de reparação de gastos
extraordinários incorridos por funcionários da empresa Tecpar Service Provider SP Ltda
para ajudar na instalação e funcionamento da fábrica inaugurada na cidade de
Jaguariúna em outubro/2005, verificou a Auditora Fiscal que os documentos
apresentados pela impugnante correspondem, de fato, a despesas pagas pela própria
empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda ao estabelecimento Jaguary Hotéis e
Turismo Ltda (conforme demonstrativos de diárias, respectivos boletos de pagamento e
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

notas fiscais), não servindo de comprovação de despesas supostamente incorridas pelos
funcionários e passíveis de reembolso.
5.3.5. Especificamente quanto aos itens 7 e 15 do Anexo I, a Auditora- Fiscal
considerou comprovado que tais pagamentos não se referiam a remuneração de
segurados, sugerindo sua exclusão dos lançamentos tributários.
5.4.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.3, a Auditora- Fiscal
responsável pela diligência concluiu que a própria empresa Tecpar Serviços de
Tecnologia Ltda, de fato, considerou a data da Proposta Justificativa e Protocolo como a
data da efetiva incorporação da empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda -
EPP, e não aquela constante do registro da incorporação na JUCESP. Apresenta os
seguintes fatos como justificativas:
5.4.1. O Balancete de Verificação referente ao mês de 05/2005 demonstra um aumento
do capital social da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda (no valor de R$
10.000,00), conforme previsão constante da alínea “c” do item II da Proposta
Justificativa e Protocolo de Incorporação datada de 31/05/2005.
5.4.2. A empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda informa em sua DIPJ/2006 (ano
calendário 2005) as despesas com remuneração dos segurados empregados e autônomos
pertencentes à empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, relativo ao
período de 06/2005 a 12/2005.
5.4.3. Também, a autuada lançou, a partir de 06/2005, os valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais (autônomos) constantes da folha de pagamento
da Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, na sua própria escrituração contábil
como despesas operacionais, reduzindo o seu resultado do exercício vez que era optante
pelo Lucro Real no ano calendário de 2005.
5.4.4. A empresa Tecpar Service Provider, optante pelo regime do Simples Federal no
período de 01/2005 a 12/2005, entregou declaração PJSI 2006 na qual informou receita
bruta da prestação de serviços apenas no período de 01/2005 a 06/2005, não
apresentando informação de receita para o período 07/2005 a 12/2005.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
6.
Cientificado em 06/05/2013 do resultado da diligência fiscal (fls. 1379), o
contribuinte apresentou Manifestação (fls. 1535/1566) na qual apresenta as seguintes
alegações, em resumo:
6.1.
Sobre a resposta ao item 5.1 do Despacho que solicitou a realização da
diligência, discorda da conclusão emitida pela Auditora Fiscal, sustentando que esta se
esquivou dos exatos termos da solicitação realizada ao informar que, dentre os valores
constantes na DIPJ entregue pela autuada, constam despesas com remunerações dos
segurados empregados e autônomos constantes das folhas de pagamento da empresa
Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda –EPP, vez que o referido Despacho teria
solicitado a análise apenas das remunerações pagas a segurados vinculados à
impugnante.
6.1.1. Baseia suas afirmações na premissa de que a base de cálculo das contribuições
sociais objeto do auto de infração em epígrafe não decorrem de pagamento de
remuneração de empregados da Tecpar Provider, os quais eram registrados por ela no
exercício de 2005, conforme comprovam as GFIP devidamente entregues por ela à RFB
(Previdência Social na época).
6.1.2. Ainda, reitera as alegações apresentadas em sua Impugnação de que os
empregados mencionados pela fiscalização eram registrados e de exclusiva
responsabilidade da Tecpar Provider e não da autuada posto que, para fins tributários, a
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

incorporação surtiu seus efeitos somente a partir do registro do ato na Junta Comercial,
em setembro de 2006.
6.1.3. Complementa que, como a empresa Tecpar Provider era optante pelo Simples,
estaria isenta do recolhimento de contribuições sociais na forma imposta pela
fiscalização.
6.1.4. Conclui que, tendo em vista que os segurados relacionados pela fiscalização
eram registrados pela empresa Tecpar Provider que pagava o salário dos mesmos e os
declarava em GFIP, empresa está que no exercício de 2005 era distinta da impugnante,
não há que se falar em pagamento de contribuição social, parte patronal, para esse
período, posto que a empresa empregadora era optante do Simples e isenta dessa
contribuição da forma que pretende o Sr. Fiscal.
6.2.
Discorda da resposta da Auditora Fiscal ao item 5.2, afirmando que comprovou,
em sua peça recursal, que os valores lançados em sua conta contábil “Despesas
Diversas” se referem a lançamento de reembolso de despesas incorridas por empregados
ou autônomos contratados, bem como indenizações pagas pelas despesas incorridas pela
transferência de cidade de alguns empregados da empresa Tecpar Provider.
6.2.1. Afirma não haver razoabilidade na conclusão de que a Impugnante pagou
diretamente as despesas dos funcionários da empresa Tecpar Provider para a Jaguary
Hotéis e Turismo Ltda apenas pelo fato de os demonstrativos de diárias, boletos de
pagamento e notas fiscais terem sido emitidas em nome da Impugnante.
6.2.2. Reitera a alegação de incompetência material dos Auditores da RFB para
reconhecer e declarar verbas trabalhistas e o alegado vínculo empregatício entre os
funcionários da empresa Tecpar Provider e a Impugnante.
6.2.3. Sobre os lançamentos individuais realizados na conta “Diversos” e mantidos na
base de cálculo dos tributos devidos, a manifestante apresenta as mesmas alegações
constantes de sua Impugnação:
6.2.3.1.
Sobre os pagamentos realizados em contraprestação a serviços
executados por contribuintes individuais, afirma que não estava obrigada à retenção de
contribuição social (art. 148 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005) sobre os
honorários pagos a advogada, concluindo que a lei é clara ao dispensar a Impugnante de
efetuar o recolhimento
6.2.3.2.
Reitera a afirmação de que os pagamentos feitos em favor de parte dos
contribuintes individuais englobam o reembolso dos materiais utilizados para prestação
dos serviços contratados sobre os quais não é devida a contribuição previdenciária.
Justifica suas alegações afirmando que esses “reembolsos” estariam excluídos da base
de cálculo das contribuições sociais em cobrança, conforme estipulado no item 7 da
alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (não integram o salário de contribuição
as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário).
6.2.3.3.
Insiste na alegação de que restou comprovado por meio dos documentos
apresentados que grande parte dos valores lançados na conta de “Diversos” corresponde
a pagamentos indenizatórios efetuados por ocasião da transferência temporária (período
determinado de 4 meses: 09/2005 a 12/2005) de empregados da Tecpar Provider
residentes na Cidade do Rio de Janeiro para a Cidade de Jaguariúna no Estado de São
Paulo. Com isso tais valores não integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias por força da alínea “e”, item 7, e alínea “m”, ambos do § 9o do art. 28 da
Lei n° 8.212/91.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

6.3.
Refuta a conclusão emitida pela Autoridade Fiscal quanto ao questionado no
item 5.3, sustentando que as alegações sobre a ocorrência da incorporação em 06/2005
tratam-se, na verdade, de claras suposições.
6.3.1. Reafirma que obedeceu a legislação sobre o tema ao considerar a incorporação
efetivada somente em 20/09/2006, com o registro da Proposta e Justificativa e Protocolo
de incorporação e respectivos atos societários pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo.
6.3.2. Insiste não ter qualquer informação declarada na DIPJ 2006, referente ao
exercício de 2005, entregue pela Impugnante que fundamente as alegações do Fiscal e a
própria autuação, vez que não mencionada qual foi a declaração DIPJ analisada.
6.3.3. Acrescenta que, para que se processe a incorporação, deverão ser cumpridas as
formalidades exigidas no art. 21, caput e § 4o, da Lei no 9.249/95, art. 1o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430/96 e art. 5o da Lei no 9.959/00, antes de sua baixa nos termos da Instrução
Normativa SRF no 200/2002.
6.3.4. Afirma que a JUCESP demorou quase um ano para arquivar definitivamente a
operação de incorporação da empresa Tecpar Provider na impugnante, pelo que se
conclui que havia ainda dúvidas ou exigências a serem cumpridas para que a operação
se tornasse legítima e eficaz.
6.3.5. Apresenta decisões administrativas que tratam da data em que se considera
ocorrido o evento de incorporação.
6.4.
Por fim, reafirma os argumentos ventilados na sua peça recursal e requer sejam
todas as intimações e notificações publicadas no Diário Oficial exclusivamente em
nome e endereço do patrono.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
EXTINÇÃO
DE
EMPRESA
INCORPORADA.
DATA
DA
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO E O LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
Por força do disposto na Instrução Normativa DNRC no 88/2001, que trata do registro
dos atos de incorporação de sociedades, este registro somente poderá ser efetivado após
a efetiva extinção da sociedade incorporada. Deverá ser considerada como data da
extinção aquela da assinatura da alteração contratual que aprovou o laudo de avaliação e
a incorporação.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração fiscal tem natureza meramente formal, não dependendo a autuação da
intenção do agente, do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual
falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer
plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF no08. No caso de multa
aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial é o previsto
no inciso I do art. 173 do CTN, conforme dispõe o Parecer PGFN/CAT no1.617/08 e a
Nota PGFN/CAT no 856/08.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando¬se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das
alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao
contribuinte (art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um
dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no
9.532/97, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1619/1632,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa.
A leitura do Relatório Fiscal da Infração e do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, complementados pela Informação Fiscal resultante da diligência, permite a constatação de
que foram narrados, com clareza e coerência, os fatos verificados durante a ação fiscal e sua
subsunção às normas legais de regência.
Também, integram a presente autuação todas as planilhas que demonstram, de
forma detalhada, a multa aplicável nos termos da legislação vigente à época do descumprimento
da obrigação acessória em análise. Ainda, foi anexado ao processo administrativo um
comparativo entre as multas vigentes à época dos fatos geradores e a atualmente vigente com a
finalidade de possibilitar a adoção daquela mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
O contribuinte foi regularmente cientificado em 05/03/2010 dos documentos
integrantes do lançamento em comento, por meio de procurador (fls. 18, 25 e 26), tendo-lhe sido
conferido tempo hábil para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na Impugnação
(fls. 31/49) e na manifestação sobre a diligência fiscal (fls. 1535/1566), nas quais demonstrou
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
Por oportuno, ressalta-se que o contribuinte solicitou vista do processo em
14/05/2010, tendo sido atendido na mesma data, inexistindo o alegado impedimento à análise do
processo administrativo.
Assim, verificado que o contribuinte conhecia a origem da multa aplicada, que
tomou plena ciência dos relatórios e planilhas integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido
tempo hábil para apresentar sua impugnação, constata-se que o contencioso administrativo
respeitou o contraditório e a ampla defesa, não havendo como se cogitar em cerceamento de seu
direito de defesa.
Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o
mérito de uma questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma
mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Preliminar. Nulidade não verificada.
Considerando o anteriormente tratado, constata-se que as preliminares de nulidade
do lançamento fiscal arguidas pela contribuinte não encontram amparo no quanto previsto no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
O Auto de Infração foi lançado por Autoridade Competente, devidamente
investida nas atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(art. 6o, incisos I e II, da lei no 10.593/02, na redação da Lei no 11.457/07).
Conforme anteriormente tratado, estão presentes no processo administrativo todos
os relatórios e demonstrativos necessários para cientificar o contribuinte da multa aplicada na
presente autuação, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, não havendo como se
cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável nos lançamentos tributários que
integram o presente processo administrativo. Observa-se que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do PAF (Decreto no
70.235/72).
Decadência.
Conforme relatado, o presente processo administrativo diz respeito a aplicação de
multa por descumprimento da obrigação acessória de arrecadar, mediante desconto/retenção, as
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre a
remuneração paga em decorrência dos serviços prestados à autuada no período 01/2005 a
12/2005, tendo o contribuinte tomado ciência dos lançamentos em 05/03/2010.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, no caso, o prazo para a Fazenda Pública apurar as faltas e efetuar o
lançamento tributário correspondente se iniciou em 01/01/2006 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a autuação poderia ter sido efetuada) e terminaria em 31/12/2010, data
posterior àquela em que o contribuinte foi devidamente cientificado (05/03/2010).
Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Mérito.
Cabe considerar a existência de prejudicialidade entre o presente Auto de Infração
de Obrigação Acessória (AIOA) e os Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD no 37.259.938¬9 (contribuições da empresa: quota patronal e GIILRAT) e
37.259.939-7 (contribuição dos segurados), decorrentes da mesma ação fiscal e incluídos nos
processos administrativo no 19515.000438/2010¬04 e 19515.000439/2010¬41, vez que para o
julgamento desta autuação torna-se necessária definição sobre a procedência dos lançamentos
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidente sobre a remuneração não
declarada em GFIP, incluídas nos citados AIOP.
Com efeito, esta Colenda Turma julgou, nesta mesma data e sessão, os recursos
voluntários interpostos nos autos do processos que são objeto os Autos de Infração de Obrigação
Principal (AIOP) DEBCAD no 37.259.938-9 e 37.259.939-7, entendendo pelo parcial
provimento destes recursos.
Desse modo, merece provimento parcial ao recurso para exonerar da base de
cálculo da multa os pagamentos de auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres
Quanto às demais infrações, resta comprovada a necessidade de declaração nas
GFIP mensais dos respectivos fatos geradores, bem como das correspondentes contribuições
previdenciárias. Consequentemente, uma vez que o contribuinte deixou de apresentar as GFIP do
período com a integralidade das informações referentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, confirma-se a procedência da presente autuação.
Também, as discussões de mérito suscitadas na Impugnação sobre a procedência
do lançamento das contribuições previdenciárias (obrigação principal) foram analisadas e
julgadas nas decisões proferidas nas citadas autuações, pelo que deixarão de ser, novamente,
apreciadas.
Por fim, vez que os Autos de Infração de Obrigação Principal e o presente Auto
de Infração de Obrigação Acessória foram analisados conjuntamente e julgados na mesma data e
sessão, resta prejudicado o pedido do contribuinte para o sobrestamento do julgamento desta
autuação.
Conforme anteriormente citado, a autuada incorreu em infração ao disposto no art.
32, inciso IV e § 3o da Lei 8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei no 9.528/97, penalizada
por meio da aplicação da multa prevista no art. 32, § 5o, do mesmo diploma legal, que dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído
pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97). (destaques não constam do
original)
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

A referida obrigação acessória, e a multa aplicada no caso de descumprimento,
encontram-se também disciplinadas no art. 225, inciso IV e art. 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II- cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003). (destaques não constam do original)
A confirmação de que os segurados empregados e contribuintes individuais
prestaram serviços diretamente à autuada acarreta na conclusão de que os mesmos deveriam ter
sido declarados na GFIP mensal da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda e não da
empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – EPP que, como visto, já se encontrava
incorporada.
Ainda, muito embora as remunerações pagas aos segurados vinculados à empresa
Tecpar Service Provider tenham sido declaradas nas GFIP vinculadas a esta empresa, o mesmo
não ocorreu com parte das contribuições previdenciárias incidentes sobre essas remunerações.
Isto porque a empresa incorporada era optante pelo regime simplificado (Simples
Federal) no período em exame e, ao elaborar sua declaração GFIP como optante pelo Simples,
deixou de efetuar o cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa (cota
patronal e GIILRAT) e, consequentemente, deixou de declará-las ao Agente Arrecadador à
época.
Sabendo-se que a autuada não era, à época dos fatos geradores, optante pelo
regime simplificado do Simples Federal, e que as remunerações dos segurados que lhe prestaram
serviços (conforme anteriormente tratado) deveriam ter sido declaradas em suas próprias GFIP, o
procedimento adotado pela autuada acarretou na falta de declaração de contribuição
previdenciária devida incidente sobre a remuneração dos segurados indevidamente vinculados à
empresa incorporada.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

Por fim, importante esclarecer que, nos termos do inciso II do art. 284 do RPS
acima transcrito, também se configura infração a falta de declaração de parte das contribuições
devidas pela empresa mediante a alteração de informação que afete o seu cálculo.
Diante do exposto, confirma-se a infração cometida pela autuada no que diz
respeito às contribuições que deixaram de ser declaradas, incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados vinculados, por meio de GFIP, à empresa Tecpar Service Provider – São Paulo
Ltda – EPP, mantendo-se a respectiva multa aplicada, confirmando-se sua legitimidade para
responder pela penalidade, salvo para exonerar da base de cálculo da multa os pagamentos de
auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres, conforme já exposto.
Da retroatividade benigna.
Não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos termos da
Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.055 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000445/2010-06

lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para exonerar da base
de cálculo da multa os pagamentos de auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres, e
para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do
art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art.
32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1679
DF CARF MF
Original